Tribunal: STF
Processo: ARE 1581876
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.

1. Tratam-se de recursos extraordinários com agravo interpostos por José Claudenir dos Santos (e-doc. 1106) e Wivison Darley Trindade Batista (e-doc. 1107) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 17 ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DE R.P.P. INTEMPESTIVO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO NEGANDO SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DO RECURSO ADEQUADO. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE W.F.S.S. NÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS IDÊNTICAS EM CURSO. AUTOS DE Nº 001683-43.2020.8.02.0001 DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM ANÁLISE. RECURSO DE APELAÇÃO DO ACUSADO JULGADONO PROCESSO SUPRACITADO. ACÓRDÃO NEGANDO PROVIMENTO AO APELO. NOVO RECURSO DE APELAÇÃO NESTES AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DE W.F.S.S. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADO. ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO E DA PERICULOSIDADE DOS AGENTES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE A AÇÃO PENAL. IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE DA VARA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DOS ATOS. AUSENTE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIDO. SUBSTRATO PROBATÓRIO IDÔNEO. APREENSÃO DE DROGAS. PERÍCIA JUDICIAL. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVAS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA E O LIAME SUBJETIVO DA ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO COM OS DEMAIS ACUSADOS. AFASTADO. ANIMUS ASSOCIATIVO CARACTERIZADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIDO. QUANTIDADE E CONDIÇÕES QUE REVELAM A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONAL. ACOLHIDO EM PARTE. EMBORA SE TRATE DE CRIME ÚNICO, A PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO PREVISTO NO ART. 33 DEVE SER CONSIDERADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAIOR REPROVABILIDADE. CONTUDO, NECESSÁRIO INDIVIDUALIZAR OS VERBOS QUE A PARTE INCORREU, O QUE NÃO FOI VERIFICADO. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE, NATUREZA DAS DROGAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOB O MESMO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA NEGATIVAÇÃO PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL E GANÂNCIA CONSTITUEM ELEMENTARES DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORÁ-LO NEGATIVAMENTE. DIMINUIÇÃO/DISPENSA PAGAMENTO DE MULTA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEGISLAÇÃO PREVÊ UM INTERVALO A SER CONSIDERADO PELO JULGADOR A DEPENDER DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU, MAS NÃO PREVÊ O AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REJEITADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCOMPATIBILIDADE DE CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO COM A CONDENAÇÃOPOR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 
1. O Juízo a quo negou seguimento ao apelo da defesa por ser intempestivo, todavia, a defesa não interpôs recurso em sentido estrito na oportunidade; operando-se a preclusão. 
2. Inexiste litispendência na hipótese de desmembramento dos autos. Operou-se, contudo, a preclusão consumativa quanto à segunda apelação interposta, resultando no não conhecimento do apelo. 
3. Pleito para recorrer em liberdade negado haja vista a manutenção das razões para decretação da segregação cautelar, sobretudo pela gravidade concreta da infração e periculosidade dos agentes. Somado a isso, há que se considerar que os acusados permaneceram presos durante a instrução não sendo razoável, após a superveniência da sentença condenatória, colocar os réus em liberdade. 
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentindo de que é a competência da 17ª Vara Criminal da Capital é constitucional. 
5. Elementos probatórios suficientes para comprovação da materialidade e da autoria delitiva quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes e à associação para o tráfico, principalmente pelos autos de apreensão e apresentação, pelos laudos periciais, pelas testemunhas de acusação e pelo teor das conversas interceptadas. 
6. Impossibilidade de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal haja vista a quantidade e as condições da prática criminosa. A narrativa destoa dos elementos de provas vez que as peculiaridades do caso estão longe de serem compatíveis com a condição de usuário. 
7. Embora se trate de crime único, a prática de mais de um núcleo do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve ser considerada na dosimetria da pena haja vista a maior censurabilidade do caso. Necessário, conduto, especificar os verbos que a parte incorreu; ausente, não resta possível a valoração. 
8. Não se revela possível negativar a quantidade, a natureza da droga e circunstâncias do crime utilizando a mesma fundamentação, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato; o que configuraria bis in idem. 
9. Lucro fácil e ganância fazem parte do tipo penal de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, não sendo possível valorar negativamente essa circunstância sob essa justificativa. 
10. A pena de multa é fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, todavia a legislação prevê um intervalo a ser considerado pelo julgador a depender da situação econômica do réu. Não há previsão legal dispensando o pagamento. 
11. É incompatível a concessão da causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado com a condenação por associação criminosa. 
12. Recursos de R.P.P e W.F.S.S. não conhecidos. 
13. Demais recursos conhecidos para, no mérito, dar parcial provimento a I.N.S, J. C. dos S., C.P.S e I.L.A, e negar provimento aos demais.” (e-doc. 1.094, p. 1-3).

2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de violação direta aos arts. 5º, incs. LVII e XLVI da Constituição. Aduz inobservados os princípios do in dubio pro reo e da individualização da pena, alegando demonstrada a repercussão geral do caso. 

2.1. Afirma ter a condenação dos recorrentes sido fundamentada exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial, considerando ausência de materialidade para caracterização do tipo penal de tráfico de substância entorpecente, em relação a Wivison , pela não de apreensão de drogas e de laudo toxicológico. Alude ainda à ausência de prova concreta da estabilidade e permanência para condenação de José Claudenir pelo tipo do art. 35 da lei nº 11.343/2006.

3. O Tribunal de Justiça negou seguimento aos recursos extraordinários apontando o Tema RG nº 182, no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, na fundamentação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral. No mais, inadmitiu os apelos extremos, ao fundamento de que o Tribunal teria analisado a controvérsia a partir do exame da legislação infraconstitucional e dos elementos de provas contidos nos autos, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal somente ocorreria de maneira reflexa, insuficiente para autorizar o processamento do recurso extraordinário. Ademais, aplicou a súmula 279 do STF (e-doc. 1.151).

4. Nos presentes agravos, a defesa sustenta que os recursos extraordinários cumpriram o encargo de explicitar a repercussão geral e extrapolam os limites subjetivos da demanda, representando violação direta a preceitos constitucionais (e-docs. 1.156 e 1.159).

5. Apresentada contraminuta, o Ministério Público de Alagoas pugna pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 1.168).

É o relatório. 

Decido. 

6. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.

7. No caso em exame, conforme relatado, os recursos extraordinários foram inadmitidos, sob os seguintes fundamentos: necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais, ofensa reflexa à CFRB e necessário reexame de fatos e provas (S. 279).

8. Entretanto, nos presentes agravos, as partes agravantes deixaram de enfrentar, de maneira especificada, esses fundamentos, limitando-se a fazer alegações relativas à existência de repercussão geral da matéria, ignorando até mesmo que houve aplicação de entendimento firmado no Tema RG nº 182, sobre o qual igualmente não seria cabível o apelo extremo, mas recurso ao próprio Tribunal de origem.

9.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:
 
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

10. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”
(ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

11. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator